Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-63.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurada cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurada cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudo apresentado que é superficial e foi produzido sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora à segurada não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003066-63.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
2
VOTO No 37.570
APELAÇÃO No 1003066-63.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
APDA.: SOMPO SEGUROS S/A
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOTO
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Danos elétricos indenizados a
segurada cliente da autora.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade da concessionária de energia
elétrica por dano causado por defeito do serviço,
é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-
rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada
falha da concessionária. Caso concreto em que
não foi robustamente comprovado o liame
causal. Laudo apresentado que é superficial e foi
produzido sem a participação da concessionária.
Responsabilidade da ré pelos danos indenizados
pela autora à segurada não demonstrada.
Improcedência da ação.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
3
Concessionária de energia elétrica
apela da respeitável sentença de fls. 204/211, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida
por seguradora. Sustenta, em síntese, que não houve pedido
administrativo e que o laudo apresentado pela apelada é unilateral,
porquanto produzido por empresa por esta contratada e sem que a
apelante pudesse exercer o contraditório. Alega ausência de prova do
nexo causal entre o dano no equipamento e a alegada falha na rede
elétrica da recorrente, aduzindo que não houve distúrbio na rede que
serve o imóvel da segurada na data do sinistro. Assevera que o conserto
da máquina impediu que a apelante pudesse inspecioná-la a fim de
verificar sua responsabilidade pelo dano. Afirma a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e o não cabimento da inversão do
ônus da prova. Subsidiariamente, argumenta que os juros moratórios
devem incidir da citação.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Respeitada a convicção da i.
Magistrada prolatora da sentença, tem-se que a tese defendida pela
apelante está em consonância com a atual orientação desta Turma
Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
1 Apelação no 1000704-08.2019.8.26.0397 - rel. Des. Cesar Lacerda - J. 09.07.2020; Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
4
indenização paga a segurada em virtude da queima de componentes
elétricos/eletrônicos de máquina a ela pertencente, problema que teria
sido causado por variações de tensão ocorridas na rede de energia
elétrica da ré, falha cuja ocorrência deveria ter sido por esta impedida,
ante seu dever de adotar as medidas de segurança e proteção preventivas
necessárias para evitar eventos dessa natureza.
Inicialmente, cumpre registrar que,
na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”2.
Quanto à discussão acerca da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos
casos de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em
relação ao causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas
normas de proteção ao consumidor.
Anota-se que o pagamento da
indenização à segurada restou devidamente comprovado pelo
documento de fls. 37, ensejando a sub-rogação da seguradora nos
direitos daquela.
Vale lembrar, ainda, que na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados
aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua
configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
5
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, assim como do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus
da prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal,
porquanto condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Em outras palavras, conquanto
seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por
dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem
tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o
dano apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se
pode presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente
de responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame
da prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos
apresentados pelo equipamento da segurada e eventual falha no serviço
prestado pela ré.
Isso porque o laudo apresentado é
superficial e atesta, genericamente, que a causa provável do dano
constatado na máquina foi “oscilação da rede de alimentação”
(fls. 31).
Observa-se, ademais, que referido
laudo foi subscrito por pessoa física sem qualquer indicação de sua
qualificação técnica, além de ter sido produzido sem a participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
6
concessionária, ou seja, sem que fosse realizada vistoria judicial ou
administrativa sob o crivo do contraditório, o que se mostrava
imprescindível para conferir a tal documento a força de convencimento
necessária à demonstração inequívoca do direito invocado pela
seguradora.
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora à segurada.
É esse, aliás, o entendimento
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS
-
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS
POR
MEIO
DA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE - ausência
de demonstração do nexo de causalidade - fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos
teriam
advindo
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária - impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese - apelada que não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelante de demonstrar que o evento não
ocorreu por sua responsabilidade - orçamentos por demais
lacônicos a respeito da causa dos danos - sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada
improcedente a ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 -
12a Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J.
13.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
7
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO.
Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial, pugnando subsidiariamente pela redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação
e
a
danificação
dos
equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora.
Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida no
patamar estabelecido na sentença, tendo em vista os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito
Privado - rela. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J.
10.07.2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os
danos causados - Falta de prova convincente das alegações
contidas na inicial - Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de
Direito Privado - rel. Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
8
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Marcondes D'Angelo - J. 07.07.2020; Ap. no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, a improcedência
da ação se impõe como medida de rigor, com a consequente inversão da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para julgar a demanda improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003066-63.2020.8.26.0068 - rs
9
CESAR LACERDA
Relator